Tribunal: TJES
Processo: 0006741-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006741-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MACHADO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA O
TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-
BASE

N
O MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE
.

BALIZA ‘
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
’
INDEVIDAMENTE
NEGATIVADA.
RECURSO PROVIDO.

1. A tentativa de fuga do acusado, quando da prisão em flagrante, não é motivo idôneo para negativar o vetor “circunstâncias do crime”, na fase do art. 59, do CP, já que não influencia na gravidade do delito, ainda mais quando inexistente o emprego de violência, ou o dano a outros bens jurídicos.

2. Recurso provido, para reduzir a pena do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006741-19.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE MACHADO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
PEDRO HENRIQUE MACHADO GUIMARÃES
contra a sentença (fls. 138/140), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de colaboração, como informante, para o tráfico de drogas (art. 37, da Lei nº 11.343/06), às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (fls. 153/156), a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que, no seu entender, os fundamentos utilizados para negativar a baliza “circunstâncias do crime”, na fase do art. 59, do CP, são inidôneos.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 11 de setembro de 2022, na Escadaria dos Trabalhadores, localizada no bairro São Benedito, em Vitória-ES, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado, ao ver os policiais militares chegando ao local, e fazendo uso de um rádio comunicador, colaborou, como informante, para o grupo criminoso que domina a traficância, alertando-o acerca da presença da guarnição.

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado, ao receber ordem de abordagem, empreendeu fuga, no entanto foi capturado ao cair no chão, tendo sido apreendido o rádio comunicador, ainda na frequência utilizada pelos traficantes, sendo possível ouvir, pessoas informando que a polícia estava no morro.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito.

Quanto a pretensão de fixação da pena-base, no mínimo legal, verifico que o Magistrado negativou, na primeira fase dosimétrica, a baliza “circunstâncias do crime”.

Contudo, tenho que a tentativa de fuga do acusado, quando da prisão em flagrante, não é motivo idôneo para negativar referido vetor, já que não influencia na gravidade do delito, ainda mais quando inexistente o emprego de violência, ou o dano a outros bens jurídicos.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3ª região):

“(...) 3.
A tentativa de fuga, sem violência ou dano a outros bens jurídicos, caracteriza ato de exercício de autodefesa, não podendo ser valorada negativamente e ensejar aumento da pena-base em razão disso
.(...)” (grifo nosso)

(TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79806 - 0000003-05.2019.4.03.6002,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, julgado em 10/10/2019
, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/10/2019)

Desse modo, tenho que a pena-base, deve ser fixada no mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa.

Na segunda fase, reputo correta a compensação realizada pelo Magistrado, entre a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), já que são igualmente preponderantes, na forma do artigo 67, do CP.

Verifico ainda, que inexistem causas de aumento e diminuição de pena, na última fase, devendo ser concretizada, definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime semiaberto, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado

PEDRO HENRIQUE MACHADO GUIMARÃES,
fixando-a, definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa, no mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.